Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-22.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Vícios de construção. Ação ordinária. Compra e venda de imóvel. Ação que não se encontra fulminada pela prescrição, sendo aplicável o prazo de 10 anos sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de responsabilidade civil contratual. Prejudicial de mérito rejeitada. Imóvel em desconformidade com o "modelo decorado" no momento da aquisição. Danos materiais caracterizados.

Ementa:
Apelação. Vícios de construção. Ação ordinária. Compra e venda de imóvel. Ação que não se encontra fulminada pela prescrição, sendo aplicável o prazo de 10 anos sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de responsabilidade civil contratual. Prejudicial de mérito rejeitada. Imóvel em desconformidade com o "modelo decorado" no momento da aquisição. Danos materiais caracterizados. Quantum fixado com razoabilidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.